Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-88.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009583-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ MARCIO AMBROSIO CURVO - CPF: 339.706.021-49 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009583-88.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Recorrido:
LUIZ MARCIO AMBROSIO CURVO
.

Data do Julgamento:
18/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DIGITAL CRIADO POR TERCEIRO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA – RECLAMADAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON - COBRANÇA DE DÉBITO -
PARTE RECLAMADA QUE NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DA COMPRA – RESSARCIMENTO DEVIDO
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso em tela, terceiro conseguiu acesso criar um cartão virtual e realizar uma compra no valor de R$ 6.548,64 (seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Após reclamação administrativa e cancelamento do débito automático, houve desconto em conta de modo unilateral.

3.

Assim, se o consumidor alega a existência de fraude e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a cobrança, cabe ao requerido o ônus de comprovar a legitimidade da compra noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, o uso de cartão digital por terceiro foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Recorrente que não comprovou de modo efetivo o ressarcimento do valor descontado, motivo pelo qual a manutenção da condenação a título de danos materiais é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024